Tribunal: CARF
Processo: 18239.005325/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005325/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ MARIA DINIZ RUIZ DE GAMBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO DE IR. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II DO CTN.
A alegação de que são isentos os rendimentos somente pode ser aceita
mediante a apresentação de provas documentais que demonstrem, de forma
inequívoca, a natureza isenta desses rendimentos. Não cabe interpretação
extensiva para a isenção tributária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Devem ser aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao
Contribuinte.
TEMA 808 DO STF. TEMA 878 STJ. JUROS DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005325/2010-31
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005325/2010-31

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF (fls. 23 a 26), lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige R$ 108.856,12 de imposto suplementar,
R$ 81.642,09 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Pela Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 24), foi constatada
omissão de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, que deduzidos dos honorários
advocatícios, resultou no valor de R$ 457.803,09 (R$ 567.990,56 – R$ 70.987,47 – R$
39.200,00), tendo sido compensado R$ 17.039,71 de IRRF incidente sobre esses rendimentos.
Consta na Impugnação (fls. 02 a 16), instruída com os documentos (fls. 17 a
179), as alegações:
a) a quantia recebida não corresponde a um acréscimo patrimonial que enseja
incidência de IR, posto que decorrentes do pagamento de correção monetária devida pelos
salários não recebidos na época em que se encontrava, ilegalmente, afastado do exercício do seu
cargo perante a Administração Pública e sobre os juros de mora devidos desde a citação, de
natureza jurídica compensatória (indenização).
b) Aduz que no período em que ficou afastado (11 anos), não prestou qualquer
serviço em favor da União, pois, se estava afastado não poderia cumprir com suas funções na
carreira diplomática. Logo, tudo o que recebeu tem nítido caráter indenizatório, pelos prejuízos
(salários não recebidos) em decorrência de uma injusta exoneração. Assim, a quantia recebida
não se trata de renda, eis que não decorrente do produto do trabalho ou do capital, mas de
pagamento de valor pecuniário equivalente ao direito lesado.
Junta Nota Fiscal de Serviços do escritório de advocacia (fl. 178) no valor de R$
39.200,00 e Recibo de Honorários no valor de R$ 70.987,47 (fl. 176).
O Acórdão 06-48.394 - 4a Turma da DRJ/CTA (fls. 194 a 199), em Sessão de
19/08/2014, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em suma, julgou-se que:
(fl. 197) A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações, a teor do parágrafo único do artigo 16 da Lei 4.506, de 1964, têm a
mesma natureza destes. (...)
Ou seja, se a verba trabalhista é tributada, os juros e a correção monetária a ela
correspondentes também o são.
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005325/2010-31

(fl. 198) Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
Cientificado em 04/10/2014 (fl. 202), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 04/11/2014 (fls. 204 a 221). Aduz que:
a) há nulidade insanável no lançamento, uma vez que houve erro material na
apuração do IRPF lançado sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA). É que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados levando em conta o montante que
seria devido mês a mês se o Recorrente tivesse percebido o salário no exercício de suas funções,
com a alíquota vigente à época.
(fl. 207) Como visto, o lançamento impugnado exige do Recorrente valores referentes à
correção monetária sobre os salários não recebidos entre 1975 e 1985, pagos em 2008
em decorrência de ação judicial ajuizada pelo Recorrente em face da União.
Trata-se, portanto, de lançamento de rendimentos dos anos calendários 1975 a 1985,
recebidos acumuladamente (RRA) pelo Recorrente.
O lançamento de ofício, por sua vez, calculou o imposto devido pela mera aplicação da
alíquota progressiva vigente em 2008 sobre o valor integral do precatório, deduzidos os
honorários advocatícios.
b) os valores recebidos pelo Recorrente tem natureza de indenização por ser
anistiado político, sendo isentos de IRPF por força do art. 9o, § único da Lei 10.559/2002.
(fl. 211) Como se viu acima, o precatório recebido pelo Recorrente refere-se ao
pagamento dos seguintes valores devidos pela União: (i) correção monetária devida
pelos salários não recebidos na época em que, ilegalmente, o Recorrente encontrava-se
afastado exercício de seu cargo perante a Administração Pública e (ii) a correção
monetária e os juros de mora devidos desde a citação na ação judicial.
Em relação à primeira quantia, ao contrário do que à primeira vista pode parecer, tal
verba não constitui acréscimo patrimonial. Isto porque visa recompor as perdas sofridas
por ter o Recorrente deixado de exercer seu ofício como Conselheiro da Carreira
Diplomática.
Com efeito, a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração,
tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor
demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum.
Deste modo, a declaração de nulidade do ato de demissão deve operar efeitos ex tunc,
ou seja, deve restabelecer o status quo ante de forma exata, para que se preservem todos
os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.
c) Não incide IRPF sobre indenização.
(fl. 215) Como se vê, aqueles que se enquadram na definição de "anistiado político" e
receberam indenização da União por atos cometidos no contexto ditatorial que impediu
o exercício da profissão, não pagam imposto de renda sobre tais montantes por expressa
determinação legal.
(fl. 216) Ainda que a indenização recebida pelo Recorrente não seja equiparada a de
anistiado político, ainda assim o lançamento deve ser indenização cancelado. É que o
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005325/2010-31

montante recebido pelo Recorrente é mera correspondente à correção monetária dos
salários que deixou de haver no período em que fora ilegalmente afastado de seu cargo,
acrescidos dos juros de mora legais.
d) A correção monetária não acarreta acréscimo patrimonial.
(fl. 218) Como se pôde ver acima, o Recorrente, ao ser reintegrado ao quadro da
Carreira Diplomática, recebeu uma quantia correspondente ao valor histórico dos
salários do período em que ficara afastado de suas funções, tendo tal valor caráter
nitidamente indenizatório.
Deste modo, valeu-se do Poder Judiciário para obter a devida correção monetária dessas
quantias, alcançando êxito em sua demanda.
Portanto, deve-se delinear que a maior parte da quantia recebida pelo Recorrente refere-
se não ao valor histórico da indenização correspondente aos salários, mas à correção
monetária desse quantum.
Neste sentido, como esse valor pecuniário decorre de verba indenizatória, impõe-se
concluir que também a correção monetária assume a mesma característica da verba da
qual se originou. Portanto, a correção monetária da indenização, correspondente aos
salários recebidos pelo servidor reintegrado, possui nítido caráter indenizatório.
Ainda que assim não se entenda, fato é que a correção monetária não acarreta qualquer
acréscimo patrimonial a quem tal medida favorece.
e) Não incide imposto de renda sobre juros de moras legais.
(fl. 220) Deste modo, por não haver nessa verba qualquer conotação de riqueza nova, os
juros de mora não se submetem à incidência de imposto sobre a renda. É que esses juros
visam à mera recondução do patrimônio ao nível em que se encontrava antes da
ocorrência do evento danoso.
Portanto, também em relação essa parcela, o lançamento não merece prosperar, porque
não há, no caso, aumento patrimonial, mas mera indenização.
A questão já foi pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, conforme a seguinte ementa: (...)
O processo foi encaminhado ao CARF. É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade. Cientificado
em 04/10/2014 (fl. 202), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/11/2014 (fl. 204).
Rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005325/2010-31

O contribuinte alega que os rendimentos devem ser tributados levando em conta o
montante que seria devido mês a mês se o Recorrente tivesse percebido o salário no exercício de
suas funções, com a alíquota vigente à época.
Conforme demonstrado no processo judicial, os valores são referentes à correção
monetária sobre os salários não recebidos entre 1975 e 1985, pagos em 2008 em decorrência de
ação judicial ajuizada pelo Recorrente em face da União.
A incidência no mês do recebimento, conforme art. 56 do Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época (RIR/1999), não mais prospera neste Conselho. Não cabe a
aplicação, no lançamento de ofício, da alíquota progressiva sobre o valor integral recebido.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, nos
termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
Ao observarmos a decisão da DRJ, consta que a tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte (in casu,
2008).
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Por todo o exposto, devem ser aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte. Os meses correspondentes constam no processo judicial trazido aos autos
administrativos (fls. 41-44 e 54-56).
Caráter indenizatório. Isenção e não incidência.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005325/2010-31

Acerta o contribuinte quando aduz que os valores indenizatórios não se
configuram renda. Todavia, cabe saber se os valores recebidos, ainda que com este título, são
efetivamente indenizatórios.
Pela decisão de 1a instância:
(fl. 198), o ressarcimento das vantagens havidas em face da reintegração do servidor no
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, não está contemplado
dentre as isenções mencionadas na legislação pertinente, configurando-se, portanto,
como verba tributável. Assim, eventuais juros e atualizações a ela correspondentes
também o são.
Ainda que os valores tenham sido oriundos de processo judicial, não é oriundo de
indenização. Como propriamente diz a petição (fl. 44 e seguintes), trata-se de valor recebido
após revisão administrativa que restabeleceu direitos atingidos pelo ato de demissão. São,
conforme dito na própria peça processual, de “salários atrasados, a que passou a fazer jus,
corrigidos monetariamente” (fl. 44-45).
Quanto a alegação de que se trata de valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos – de fato, são isentos do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único
do art. 9o da Lei no 10.559/2002 – não há provas no processo trazido aos autos de que o valor
possui essa rubrica (indenização a anistiados).
Correção monetária e Juros de mora legais.
O Art. 43, §3o do RIR/1999 trazia a tributação dos rendimentos provenientes do
trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos:
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo.
Quanto a correção monetária, vale lembrar que se limita a manter a integridade do
valor principal, impedindo que ele seja corroído pela passagem do tempo. Não se trata,
portanto, de verba com natureza diferente da qual está sendo monetariamente corrigida.
Divirjo, todavia, quanto a questão dos juros de mora.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005325/2010-31

pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Com isso, no caso dos autos deve-se afastar os juros de mora, dado que os
rendimentos são relativos à verbas salariais recebidas a destempo pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para
excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes
do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 247
DF CARF MF
Original